Tribunal: TJSP
Processo: 2285978-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Remessa às vias ordinárias - Questão de fato - O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas - O procedimento de inventário não admite a produção de prova que não seja documental - A retificação de assento de óbito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Remessa às vias ordinárias - Questão de fato - O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas - O procedimento de inventário não admite a produção de prova que não seja documental - A retificação de assento de óbito para se excluir a indicação de herdeira menor deve observar procedimento próprio, e a correção do documento não pode ser dispensada no processamento do inventário, ainda mais que se alega a existência de filiação socioafetiva, e nem se presta a impor à CDHU a regularização do domínio sobre o imóvel a ser inventariado - Recurso desprovido.